Tribunal: STF
Processo: ARE 1343875
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO PELO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. O RECORRENTE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL DO BENEFICIÁRIO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DO PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE A SITUAÇÃO DO RECORRENTE E A DE THIAGO CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O óbice processual apontado na decisão explicitada não foi objeto de impugnação neste agravo regimental. O (novo) pleito de extensão constitui genuína reiteração do pedido já examinado e deliberado por mim, por força da decisão monocrática proferida em 19 de julho de 2022 (e-doc. 409) - aparentemente não impugnada pela via recursal adequada -, a qual rejeitou o pedido formulado anteriormente pelo ora recorrente. 



    II – O pedido de extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. A benesse legal é admitida quando houver identidade de situação fática-processual entre os corréus.



    III – O dispositivo legal em referência impõe as seguintes condições fáticas-normativas: (a) a extensão deverá incindir apenas em relação àqueles que integram a mesma relação jurídica-processual do indivíduo beneficiado em seu recurso ou ação; (b) as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não sejam fundadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    IV - O agravante não figurou como acusado no mesmo caderno apuratório penal que o recorrente (Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves), conforme explicitado nas suas razões e do que se extrai da leitura da sentença e do acórdão da Ação Penal 06-68.2017.6.19.0076.



    V – Em que pese os documentos coligidos com o novo pedido de extensão, o recorrente foi condenado também como incurso em outros tipos penais (arts. 305 e 344 do Código Penal), a denotar, de forma indene de dúvida, a ausência de identidade fática entre a situação do agravante e a do beneficiário da ordem de habeas corpus no âmbito deste recurso extraordinário.



    VI - Não é possível, ao menos nessa via estreita do pedido de extensão, o cotejo vertical de processos criminais formalmente distintos, sob pena de malferir as competências constitucionais previstas no Texto Constitucional de 1988. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.